Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-14.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000939-14.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.476.442/0006-74 (APELADO), COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 32.367.504/0001-30 (APELADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 04.476.442/0006-74 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 32.367.504/0001-30 (APELANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), TITO DUARTE SANTOS ROCHA SILVA - CPF: 020.863.490-84 (ADVOGADO), TITO DUARTE SANTOS ROCHA SILVA - CPF: 020.863.490-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU, PARCIALMENTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
(
AGROFIBRA COO
PERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE)

APELADO
S
:

COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

(
AGROFIBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA
. DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO
. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIAL RETROATIVA.
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE
DE ALGIBEIRA
.
REJEITADA.
P
RELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
. REJEITADA
. MÉRITO.
OBRIGAÇÕES DE FAZER À DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DETERMINAÇÕES RAZOÁVEIS, PROPORCIONAIS E CONFORME O DIREITO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGAÇÕES MANTIDAS. ASTREINTES. ACRESCIDAS PARA CONFERIR EFICÁCIA E EFETIVIDADE ÀS OBRIGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS.
LAUDO PARTICULAR UNILATERAL DESPROVIDO DE PROVAS DOCUMENTAIS. LAUDO JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSTATAR E QUANTIFICAR O ALEGADO PREJUÍZO.

DESPESAS PROCESSUAIS NÃO INCLUÍDAS NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE INSERÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMANEJAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONTRATANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pela COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra sentença que reconheceu a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilações e interrupções no fornecimento de energia, e determinou a adoção de obrigações de fazer e pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O presente julgamento envolve a análise da prejudicial de prescrição trienal para o pedido de indenização, a apreciação das preliminares de cerceamento de defesa e inovação recursal, e o mérito referente à manutenção das obrigações de fazer, fixação de astreintes, e exclusão da indenização por falta de provas dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prejudicial de Mérito – Prescrição: Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de reparação civil, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil, restringindo-se ao período
anterior
a 2015
, uma vez que não aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois a energia elétrica foi fornecida para uma pessoa jurídica que a utilizou no desenvolvimento de atividades industriais, não se caracterizando como destinatária final
,
nos termos do art. 2º do
CDC.

4. Preliminar de Cerceamento de Defesa:
a
Energisa teve ciência tácita e
muitas
oportunidade
s
de
se manifestar
sobre o "Laudo de Interveniência Técnica"
, e a ausência de intimação específica não configura nulidade, pois o contraditório foi plenamente assegurado durante o processo
e nas várias manifestações posteriores
da própria requerida
.

Nulidade de algibeira.
Inteligência do

arts
. 5º, 277 e 278,
caput
, do Código de Processo Civil

5. Preliminar de Inovação Recursal:
a alegação de inovação recursal suscitada pela Energisa é rejeitada. Verifica-se que a autora,
Cooperfibra
, formulou pedido genérico na petição inicial, conforme autorizado pelo art. 324, §1º, II, do CPC, em razão da complexidade dos danos materiais alegados e do caráter sucessivo da relação jurídica mantida entre as partes. Ademais, o art. 491, I
e I
I e §1º
e 2º
, do CPC permite que a quantificação do montante devido, quando não viável sua apuração de imediato, seja relegada à fase de liquidação de sentença.

6. Mérito – Obrigações de Fazer:
mantêm-se as obrigações de fazer impostas à distribuidora de energia, pois são razoáveis e proporcionais e estão em conformidade com o direito dos usuários de serviços públicos à prestação adequada. Inteligência do art. 175, parágrafo único, II e IV, da CF/88; art. 6º, §§ 1º e 2º e art. 7º, I, ambos da Lei n.º 8.987/1995; art. 4º, da Lei
n.º
13.460/2017 e art. 140, §§ 1º e 2º, da revogada Resolução n.º 414/2010 da ANEEL

(vigente até 03 de janeiro de 2022) e
art
. 4º, §§ 1º e 2º, da nova Resolução 1.000/2021 da ANEEL
.

7. Astreintes:
a
fixação de astreintes
, com efeitos “
ex

n
unc” a partir
do

julgamento
do acórdão da apelação,

para assegurar o cumprimento das obrigações de fazer
ao caso,
é adequada, visando garantir a efetividade e eficácia da decisão, co
m fulcro nos
arts
. 536,
caput
e § 1º e 537,
caput
, do Código de Processo Civi
l.

8. Indenização por Danos Materiais:
o
s prejuízos alegados pela
Cooperfibra
não foram comprovados. O laudo particular unilateral carece de suporte documental

e
, por outro lado,
o laudo judicial concluiu pela impossibilidade de
se
quantificar o prejuízo.

9. Despesas Processuais e Sucumbência Recíproca:
a
s despesas processuais não foram incluídas nas verbas sucumbenciais e devem ser inseridas. Declara-se a sucumbência recíproca, ajustando-se a distribuição das custas e honorários advocatícios
. Inteligência dos

arts
. 85, §2º, e 86
do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:

“
Aplica-se a prescrição trienal parcial, contada retroativamente a partir da data de distribuição da ação, ao pedido de indenização por danos materiais, decorrentes de falhas contínuas e recorrentes, em
relação jurídica
de trato sucessivo
,
referente ao fornecimento de energia elétrica, quando o usuário for pessoa jurídica que não se caracteriza
r
como destinatária final.”

“A ciência tácita da parte
, por se manifestar diversas vezes nos autos após documento juntado pela outra parte,

supre eventual ausência de intimação formal, afastando
-se

a violação ao contraditório e à ampla defesa
.”

“
Não caracteriza inovação recursal a apuração de supostos prejuízos contínuos, durante a relação processual, em sede de liquidação de sentença, quando mantida a condenação
pecuniária
.”

“As obrigações de fazer impostas à concessionária
de serviços de fornecimento de energia elétrica, respeitando-se as hipóteses legais de exceção ao princípio da continuidade,

devem ser
mantidas
quando
alinhadas ao direito dos usuários à qualidade na prestação de serviços públicos.”

“
Cabível a cominação de multa diária
, por descumprimento,
para impor, à concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica, o cumprimento de obrigação de fazer, cujo montante deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”

“A ausência de provas concretas e suficientes dos danos materiais, por oscilações e interrupções de energia, impede a concessão de indenização
em desfavor da concessionária do serviço público respectivo
, em observância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil.”

________

Dispositivos relevantes citados:

art
s
.
art. 5º, XXXVI, e
175, parágrafo único, II e IV, da CF/88; art. 6º, §§ 1º e 2º e art. 7º, I, ambos da Lei n.º 8.987/1995; art. 4º, da Lei n.º13.460/2017 e art. 140, §§ 1º e 2º, da revogada Resolução n.º 414/2010 da ANEEL (vigente até 03 de janeiro de 2022) e art. 4º, §§ 1º e 2º, da nova Resolução 1.000/2021 da ANEEL; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; art. 206, §3º, inciso V, do Código Civil;
a
rts
. 5º,
8º,

arts
. 82, §2º e 86,
caput
,
277, 278, caput,
art. 324, §1º, II
;
arts
. 344 e 345, inciso IV;

373, I;
491, incisos I, II, e §§
; art. 536, caput e § 1º e 537,
caput e
1.012,
do Código de Processo Civi
l
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 0043280-27.2014.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018; TJ-MG - AC: 10105150248661001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/05/2020; TJ-DF 07305685420218070000 1603043, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 09/08/2022; TJ-MG - AC: 00033431020158130141 Carmo de Minas, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 13/12/2018;
TJ-DF 20160111121243 DF 0032276-56.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/201
8
;

TJ-RS - AC: 50001497020208210026 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 24/11/2021
; TJ-MT AC 1018893-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024; TJ-MT AC 1032182-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois

recurso
s
de Apelação

Cível, o primeiro

interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e o segundo interposto por

COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AGROFIBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE)
, contra sentença (ID
243884698
) proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível da Comarca de
Campo Verde
-MT que, nos autos da Ação
Ordin
á
ria Indenizatória
ajuizada

pela segunda apelante,
em desfavor
da primeira apelante,
julgou procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na presente ação para declarar a responsabilidade da Requerida pela ocorrência das variações de tensão de curta duração (VTCD) no fornecimento de energia elétrica à Requerente.

Com isso, tem-se a
responsabilização da Requerida pelas interrupções nos maquinários da empresa Requerente.

Por consequência,
JULGO procedentes os pedidos para indenização por danos materiais, consistentes no prejuízo sofrido no valor de R$ 1.859.978,83 (Um milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos), conforme valor apurado pelo laudo pericial.

Tais valores deverão ser atualizados pelo INPC a partir do laudo que os definiu, acrescidos por juros moratórios legais a partir da citação.

DETERMINO, ainda, que a Requerida, no prazo de 90 dias, demonstre nos autos a realização de ações no sentido de garantir o fornecimento adequado de energia elétrica à Requerente, em especial na tensão
contratada de 34,5 KV e com eliminação, ou ao menos mitigação, das ocorrências de afundamento de tensão.

Para tanto, DETERMINO que a Requerida instale, no prazo de 15 dias, equipamento de medição de qualidade de energia nas instalações da Autora, com juntada dos relatórios mensais nos autos.

Deverá a Requerida, ainda, demonstrar nos autos todas as ações que serão implementadas ou já realizadas para garantia da qualidade de energia.

CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atribuído à causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

[...]

[grifo
s

nosso
s
]

Posteriormente, o Juízo
a quo

concedeu provimento parcial aos embargos de declaração para reconhecer omissão na análise a respeito da prescrição trienal,
nestes termos:

[...]

Como fundamentação de seus embargos, a Embargante alegou omissão na sentença que teria deixado de se manifestar quanto à preliminar da prescrição trienal da indenização por danos materiais, como também se omitido quanto à argumentação de falha interna da instalação elétrica da Requerente como causa das interrupções e oscilações no fornecimento de energia.

Em relação à primeira omissão, com razão a Embargante, apesar de, em um primeiro momento a alegação da prescrição estar fulminada pela preclusão consumativa, visto que tal alegação apenas foi levantada pela Embargante em segunda contestação, fato é que a prescrição foi incluída pelas Partes como ponto controvertido em audiência de cooperação.

Assim, o Juízo deveria ter se manifestado quanto ao ponto controvertido na sentença.

Dito isso, passa-se a corrigir a apontada omissão.

O art. 206, § 3º, V, do Código Civil, prevê o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil.

[...]

No entanto, o presente caso trata de indenização por danos
matéria

[sic]
decorr
entes de falha no fornecimento de energia elétrica, que se prolongam no tempo.

Dessa forma, fácil constatar que se trata de obrigação e trato sucessivo, o que impede a aplicação da regra de prescrição descrita no art. 206, § 3º, do Código Civil
, conforme nos demonstra o seguinte julgado:

[...]

Portanto, a prescrição atinge apenas a pretensão indenizatória dos três anos anteriores à propositura da ação.

No entanto, ao contrário do que faz crer a Embargante, o montante fixado como indenização pelos danos materiais foi estabelecido pelo profissional perito que atuou nos autos como auxiliar do Juízo.

Para chegar no valor fixado, de R$ 1.859.978,83, o perito estabeleceu, como valor de prejuízo para cada interrupção, o total de R$ 60.421,50.

Assim, fácil perceber que o total da indenização não levou em consideração os apontamentos unilaterais descritos na inicial, de que, desde o ano de 2011 teriam ocorrido 678 interrupções, mas com base nos dados coletados pela própria Requerida, ora Embargante, de que, no ano de 2017 teriam ocorrido 28 ocorrências de oscilações ou interrupções do fornecimento de energia elétrica.

Com isso, observa-se a inaplicabilidade da prescrição no presente cas
o.

Já em relação à segunda omissão, de que o Juízo teria deixado de manifestar quanto aos argumentos da defesa que apontariam, como causa das interrupções, falhas na instalação interna, não se observa qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

O que há, nesse caso, é a contrariedade da Embargante com os termos lançados na sentença.

Assim, se erro houve, foi de julgamento, e não em decorrência de omissão, obscuridade ou contradição, o que não pode ser atacado por meio de embargos de declaração, a merecer o recurso adequado.

Decido.

Isso posto,
JULGO parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos, para reconhecer a omissão na análise do ponto controvertido da prescrição da pretensão indenizatória.

Por outro lado, pelos argumentos lançados, AFASTO a ocorrência da prescrição trienal, mantendo o montante fixado como indenização.

Em relação à segunda omissão apontada, na ausência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na sentença atacada, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Embargante.

[...] (ID
243884704)
[grifos nossos e do original]

Em
suas razões
recursais (ID
243884706
)
,
a primeira apelante, Energisa Mato Grosso,
apresenta
a
seguinte prejudicial de mérito
:

Da manifesta prescrição da pretensão autoral

Ademais, a primeira apelante apresenta a seguinte

tese preliminar:

Nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa

No mérito, a primeira recorrente sustenta as seguintes teses:

Das peculiaridades do sistema elétrico e da impossibilidade de fornecimento de energia de modo ininterrupto

Não comprovação dos danos materiais

A apelada
Cooperfibra
Fios Cooperativa Agroindustrial (
Agrofibra
Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde)
, por sua vez, em suas
contrarrazões
(ID
243884718
),
rebate as alegações
da primeira
apelante.

Por outro lado, a segunda apelante,
Cooperfibra
Fios Cooperativa Agroindustrial (
Agrofibra
Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde)
,
em suas razões recursais (ID
243884709
), apresenta as seguintes teses:

Da indenização dos danos sofridos após a realização da perícia judicial: procedimento de liquidação de sentença após 17 de junho de 2020

Das medidas para melhorias determinadas em sentença
:
fixação de astreintes

Do ressarcimento das custas com honorários periciais

A segunda apelada,
Energisa Mato Grosso
, por sua vez,
em suas contrarrazões (ID

243884717
)
, apresenta a seguinte tese preliminar:

Inovação recursal

No mérito, a segunda apelada rebate as alegações da
segunda apelante.

Dispensado o Parecer
Ministerial em razão da matéria.

Recurso
s
tempestivo
s
, conforme
certidões de ID

243884708 e
243884714
, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID
244207169
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
(
AGROFIBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE)

APELADOS:

COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
(
AGROFIBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata
de

dois
recurso
s
de Apelação
Cível, o primeiro
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e o segundo interposto por COOPERFIBRA FIOS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AGROFIBRA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE), contra sentença

proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
-MT que, nos autos da Ação
Ordin
á
ria Indenizatória
ajuizada
pela segunda apelante,
em desfavor
da primeira apelante, julgou procedente o pedido inicial
para
:

declarar a responsabilidade da Requerida, Energisa Mato Grosso, pela
ocorrência das variações de tensão de curta duração (VTCD) no fornecimento de energia elétrica à Requerente,
responsabilizando a Ré
pelas interrupções nos maquinários da
autora;

condenar a ré ao pagamento da indenização por danos materiais, no montante de
R$ 1.859.978,83 (Um milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos), conforme valor apurado pelo laudo pericial
, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios a partir da citação
;

determinar que a requerida, no prazo de 90 dias,
demonstre nos autos a realização de ações no sentido de garantir o fornecimento adequado de energia elétrica à
r
equerente, em especial na tensão contratada de
34,5 KV e com eliminação, ou ao menos mitigação, das ocorrências de afundamento de tensão
;

d
eterminar que a requerida instale, no prazo de 15 dias, equipamento de medição de qualidade de energia nas instalações da
a
utora, com juntada dos relatórios mensais nos autos
;

d
eterminar que a requerida demonstre, nos autos,
todas as
ações que serão implementadas ou já realizadas para garantia da qualidade de energia
;
e

condenar a requerida ao pagamento das custas e dos honorários
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese,
o
Juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base na comprovação de que as variações de tensão de curta duração (VTCD)
,
fornecidas pela Energisa Mato Grosso
,
estavam fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL, resultando em interrupções na produção da
Cooperfibra
.

A sentença também destacou que o
laudo pericial confirmou que a responsabilidade era da concessionária, uma vez que não entregou a energia na tensão contratada de 34,5 KV, prejudicando os maquinários da autora

Nos embargos de declaração opost
o
s contra a sentença, o Juízo de Primeira Instância
reconheceu a omissão quanto à prescrição, mas afastou sua aplicação ao caso por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo.

1.
Prejudicial de mérito suscitada pela Energisa Mato Grosso: da manifesta prescrição da pretensão autoral

A
apela
nte
Energisa sustenta que os danos reclamados pela
Cooperfibra
, relativos
às
interrupções de energia entre os anos de 2011 e 2017, estão parcialmente prescritos.

Assevera que
,
o
prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, seria aplicável e
,
como a ação foi ajuizada em
sete de
fevereiro de 2018, qualque
r pedido
referente a danos ocorridos antes de
sete de
fevereiro de 2015
estaria abrangido pela prescrição
trienal
.

Desse modo, destaca que
o valor de R$ 1.859.978,83, fixado como indenização na sentença, foi calculado com base em prejuízos ocorridos entre 2011 e 2017, conforme indicado no parecer técnico
do assistente
particular
da
Cooperfibra
, e não a partir de 2017
, o que
demonstraria o equívoco do Juízo
a quo
.

Assim
, c
omo o período anterior a 2015 está prescrito,
sustenta que
esses prejuízos não poderiam ser considerados no montante indenizatório.

Desse modo, a apelante Energisa
requer o reconhecimento da prescrição trienal para afastar os prejuízos relativos ao período entre 2011 e fevereiro de 2015.

A apelada
Cooperfibra
, por sua vez,
sustenta que
o prazo prescricional aplicável ao caso é
o
de cinco anos, conforme previsto no
art. 27 do
Código de Defesa do Consumidor, e não
o de
três anos, como alegado pela Energisa.

Assevera que, c
omo o fornecimento de energia elétrica se caracteriza como uma relação de consumo e uma obrigação de trato sucessivo, a prescrição trienal
,
do artigo 206, §3º, IV, do Código Civil, mencionada pela Energisa, é inaplicável.

Ademais
, aduz que o
Juízo de
P
rimeiro
G
rau já havia afastado a prescrição trienal ao julgar os embargos de declaração
.

Pois bem
.
Ao caso em exame,
a
apelante, Energisa, pretende aplicar a prescrição
trienal
parcial
do Código Civil
e a ora
apelada
Cooperfibra
, por sua vez,
pretende aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, n
os autos de origem,
primeiramente
verifica-se que o Juízo
a quo
afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme decisão de ID 243884652, p. 47, por entender que a autora
“
[...]
atua em ramo
industrial
, de maneira a empregar o ‘produto’ fornecido para a exploração de atividade empresarial, sem se posicionar,
portanto, como usuária final daquele serviço, senão para
empregá-lo
em linha industrial
. [...]
.
”
[grifo nosso]

Não se nega que a prescrição
quinquenal
pode ser arguida
em sede de contrarrazões
, inclusive de ofício, não sendo impedida pelo princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

No entanto,
no caso em exame,
correta é a incidência da prescrição trienal parcial e
inaplicável o prazo prescricional
quinquenal, postulado
nas contrarrazões da apelada

Cooperfibra
,
previsto no
supracitado
art. 27 do C
DC
, uma vez que a energia elétrica foi fornecida a uma pessoa jurídica, que a utilizou para o desenvolvimento de suas atividades industriais, não se enquadrando, portanto, como destinatária final, nos termos do
art. 2º
,
caput
,
do referido Código
,
além de não restar comprovada a vulnerabilidade
da autora para se aplicar a teoria finalista mitigada,

in
verbis
:

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.

[...]
[grifo nosso]

Assim, quanto ao prazo prescricional e sua contagem, assiste razão à apelante Energisa, pois
,
ao caso deverá incidir o prazo prescricional trienal parcial, previsto no
art. 206, §3º, inciso V,
do Código Civil
,
contado retroativamente a partir do aju
izamento da ação
em decorrência do dano continuado
pela relação jurídica de trato sucessivo entre as partes
,
conforme cita-se
:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º
Em três anos
:

[...]

V -
a
pretensão de reparação civil;

[...]

A
ssevera-se, inclusive, a contradição na decisão do Juízo de Primeira Instância que julgou os Embargos de Declaração opostos contra a sentença
objurgada, pois
,
apesar de
destacar a incidência da prescrição trienal parcial, entendeu por afastá-la ao final da decisão, conforme cita-se:

[...]

Portanto
, a prescrição atinge apenas a pretensão indenizatória dos três anos anteriores à propositura da ação
.

[...]

Por outro lado, pelos argumentos lançados, AFASTO a ocorrência da prescrição trienal, mantendo o montante fixado como indenização
.

[...] (ID 243884705)
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento
, cita-se:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO PRINCIPAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS – INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESCRIÇÃO TRIENAL - § 3º, INCISO IV, ARTIGO 206, CÓDIGO CIVIL – ELETRIFICAÇÃO RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INSUMOS - EMPRESA QUE UTILIZA PARA SUA PRODUÇÃO
– AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, § 11 CPC – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1.
Se a empresa utiliza a energia elétrica que lhe é fornecida como insumo para desenvolvimento de suas atividades empresariais, criação, engorda, abate de jacarés e industrialização de seu couro, não está dentro do conceito de destinatário final, não se tratando de relação de consumo, não se aplica os preceitos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. Não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, não se aplica a prescrição
qüinqüenal
estabelecido em seu artigo 27 e sim a prescrição trienal estabelecida no Código Civil Brasileiro. Declara-se, prescrito, discutir sobre parte da relação existente entre as partes.

3. Em relação à cobrança pelo fornecimento de energia elétrica, este aspecto é independente da sua localização. Mesmo em área rural, não se aplica esta modalidade quando existe no local a transformação ou beneficiamento de produtos advindos de atividade de criação, verdadeira indústria de criadouro de jacarés e industrialização dos produtos deles derivados.

4. Está albergado no exercício regular do direito a empresa concessionária de energia elétrica que, detectando esta situação, ainda mais, motivada por requerimento da própria usuária, transforma o contrato originário (rural) para o industrial e, a cobrança neste patamar não contém qualquer dose de ilegalidade.

5. Sentença reformada, ação julgada improcedente, sujeitando-se a vencida no pagamento total da sucumbência, com inversão desta. Pelos serviços
desempenhados pelo advogado da requerida depois da prolação da sentença, o Tribunal deve, além de inverter a sucumbência honorária, sua majoração.

6. Prejudicado fica o recurso adesivo.

(
AC
0043280-27.2014.8.11.0041,

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018,
publicado
no DJE 05/07/2018)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL - ART. 206, § 3º, V, DO CPC - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO
- ACOLHIMENTO PARCIAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA.

A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Assim, o direito do autor ao recebimento de indenização por danos materiais deve ser limitado aos valores lhe devidos a partir dos três anos que antecederam o ajuizamento da ação
- 16/07/2012 -,
sendo reconhecido prescrito o seu direito de ação no tocante ao período anterior a essa data
. Tratando-se de dano moral continuado, que se prolonga no tempo, o prazo prescricional só pode ser deflagrado a partir da cessação dos efeitos dos danos. Não tendo o autor ainda conseguido retornar à sua atividade profissional de pescador normal, que foi largamente afetada com a construção de usina hidrelétrica, não se há de falar em prescrição da ação relativamente ao pedido de danos morais.

(TJ-MG - AC: 10105150248661001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020)
[grifo nosso]

Desse modo, com razão
a
apelante
Energisa
, pois
a sentença deve ser reformada para
se
reconhecer a prescrição trienal
quanto
à pretensão autora
l
referente à indenização pelos
danos que ocorreram antes dos três anos da data da distribuição da ação, qual seja,
antes de
07/02/
2015
, uma vez que a ação foi distribuída em 07/02/2018
.

É como voto.

2.
Preliminar s
uscitada pela Energisa Mato Grosso
:
n
ulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa

A Energisa alega que houve cerceamento de defesa, pois a sentença se baseou em um parecer técnico
particular,
produzido unilateralmente pela
Cooperfibra
, sem que a Energisa tivesse sido intimada para se manifestar sobre esse documento.

Destaca, ainda, que o
laudo pericial judicial, que deveria ser a base para o julgamento, não foi utilizado corretamente pelo Juízo.

Nesse sentido,
a primeira apelante
assevera que o
valor da indenização foi apurado exclusivamente pelo assistente técnico da
Cooperfibra
, e não pelo perito nomeado pelo Juízo, violando
,
assim
,
os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que
, reforça
,
a ré

não teve a oportunidade de contestar devidamente esse parecer técnico.

Assim, postula pela
nulidade da sentença, solicitando que o processo retorne à fase de instrução para que o perito judicial apure corretamente o valor dos danos e as partes possam exercer seu direito ao contraditório.

A apelada
Cooperfibra
, por sua vez,
aduz que,
durante
a instrução processual, ambas as partes foram oportunizadas a se manifestar sobre o laudo, apresentar quesitos complementares e participar das audiências.

Assim, sustenta que a
Energisa teve oportunidade de questionar o laudo pericial e apresentar suas considerações, como, por exemplo, quando apresentou "manifestação aos esclarecimentos periciais" e participou das audiências.

Dessa forma,
a
Cooperfibra

argumenta que
não houve cerceamento de defesa.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o Juízo
a quo
, em
22/04/2019, nomeou o perito judicial, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, e
intimou as partes
para que
também
nomeassem assistentes técnicos e formulassem quesitos adicionais (ID 243884652, p. 52).

Em resposta, a
Cooperfibra
indicou seu assistente técnico e apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito judicial (ID 243884652, p.
57).

Após sequência de petições nas quais se discutiu o valor dos honorários
periciais
, a
Cooperfibra

indicou dois novos assistentes técnicos
em substituição
ao anterior (ID 243884652, p. 110).

O Laudo Pericial do perito indicado pelo Juízo, por sua vez, foi juntado aos autos
em maio de 2020, conforme ID 24388465
3
, p. 204, dos autos.

Em junho de 2020, a
Cooperfibra
junta aos autos
o
“Laudo de Interveniência Técnica” produzido por sua assistente técnica (ID 24388465
3
, p. 289),
o qual apontou o valor de R$
1.859.978,83
como danos financeiros à autora (ID 243884654, p. 30
).

Em sequência, a Energisa compareceu aos autos, mas apresentou apenas manifestação quanto ao laudo do perito judicial (ID
243884654
, p. 33), deixando de opinar quanto ao supracitado “Laudo de Interveniência Técnica” elaborado pelo perito particular da
Cooperfibra
.

Posteriormente, o perito judicial apresentou
resposta aos quesitos complementares apresentados por ambas as partes (ID
243884654
,
p.
104).

Em seguida
,
Cooper
fibra
e Energisa
apresentaram
novas
manifestações quanto às respostas complementares do perito judicial (ID
243884654
, p.
121 e p. 135),
momento em que, mais uma vez, a Energisa não se manifestou quanto ao laudo pericial particular juntado pela
Cooperfibra
, em que pese continuar a entender pela inexistência de dano a ser indenizado
.

Em sequência, a Energisa e
Cooperfibra

arrolaram

suas
testemunhas para a audiência de instrução (
ID
s

243884662
e

243884665
)
.

Após
a
audiência, o Juízo a quo proferiu
a seguinte decisão:

[...]

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pelas Partes para conceder prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos relatórios feitos pela fabricante ou montadora das máquinas. Juntados os relatórios, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivos de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais. Cumpra-se.

[...]
(ID
243884684
).

A
Cooperfibra
juntou aos autos os relatórios
financeiros
da referida fabricante, asseverando que
seriam apenas relatórios dos
serviços que a fabricante realizou para a autora e
não laudos com descrições técnicas dos
trabalhos
efetuados (ID
243884687
).

Em seguida, a Energisa
se manifestou contrariamente aos documentos da referida fabricante (ID 243884690) e, por fim,
após as partes serem intimad
a
s, ambas apresentaram alegações finais (
IDs

243884693
e
24388469
4
)
e, na sequência, foi proferida a sentença objurgada.

Desse modo,
não assiste razão
à Energisa
.

Isso porque,
inexiste cerceamento de defesa, motivado na ausência de intimação regular da parte para se manifestar sobre documentos juntados pela outra, se ela
teve
acesso aos autos posteriormente
e apresentou diversas manifestações
,
restando, assim,
afastado o
alegado
prejuízo
processual à
litigante.

E
mbora não tenha o
Juízo de Primeira Instância
intimado expressamente
a Energisa,
acerca da juntada
aos
autos
, pela
Cooperfibra
, do
“Laudo de Interveniência Técnica” produzido por sua assistente técnica (ID 243884653, p. 289)
,
verifica-se que, posteriormente, a Energisa teve várias oportunidades de
se
manifestar
quanto ao referido Laudo Particular
, deixando, no entanto, de fazê-lo.

Assevera-se, ainda, conforme
o
despacho d
e
ID 243884652, p. 52,
que
era de se esperar que laudos de assistentes técnicos, de cada parte, fossem apresentados aos autos, uma vez que
o Juízo
a quo
expressamente intimou ambas as partes para que nomeassem seus respectivos assistentes técnicos.

Ademais, verifica-se
a
nulidade de algibeira, em violação à boa-fé objetiva processual
, uma vez que só agora, em sede de Recurso de Apelação Cível, é que a Energisa questiona a ausência de intimação específica quanto ao Laudo Particular.

Não se afigura
razoável
, portanto, que
a Energisa
, após ter

acesso aos autos
com manifestações
por mais de uma vez e antes da sentença, venha suscitar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa
,
sob pena de não se observar a inteligência d
os
arts
.
5º,
277, 278
,
caput
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a
boa-fé
.

[...]

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma,
o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE REJEITADA
.

Consoante art. 278 do CPC,
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Se a parte teve ciência inequívoca da interposição do recurso, não alegando a nulidade na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, a jurisprudência pátria rechaça a denominada nulidade de algibeira, quando a parte deixa para suscitá-la em momento processual que lhe parecer mais conveniente, tendo em vista que viola a boa-fé objetiva e a cooperação processual
.

(TJ-DF 07305685420218070000 1603043, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 09/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)
[grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL
- INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA - INOCORRÊNCIA - OPORTUNIDADE POSTERIOR DE ACESSO AOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINAR REJEITADA
. - Inexiste cerceamento de defesa, motivado na ausência de intimação regular da parte para se manifestar sobre documentos juntados pela outra, se teve ela acesso aos autos posteriormente, não ficando caracterizado, assim, o alegado prejuízo ao litigante.

(TJ-MG - AC: 00033431020158130141 Carmo de Minas, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 13/12/2018, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2019)
[grifo nosso]

Assevera-se que,
o
acerto ou não d
a sentença, quanto à
valoração
,

escolha
e determinação
do
quantum
indenizatório indicado
em prova documental (Laudo Particular)
,
apresentada pelo
assistente técnico da
Cooperfibra
, é tema que será esmiuçado no mérito
.

Desse modo, a preliminar de nulidade da sentença deve ser
rejeitada
.

É como voto.

3. Preliminar suscitada pela Energisa Mato Grosso contra o Recurso de Apelação interposto pela
Cooperfibra
(
Agrofibra
)
: i
novação recursal

Ressalta-se que, a segunda apelante,
Cooperfibra
, interpôs o segundo Recurso de Apelação Cível postulando pelos seguintes pedidos reformadores:

[...]

i.
Permitir que a ora APELANTE realize o levantamento de todos os valores de perdas e danos em razão do fornecimento inadequado de energia elétrica, após a data do laudo técnico datado de 17 de junho de 2020, eis que até o momento o fornecimento de energia não foi regularizado, via procedimento de liquidação de sentença
;

ii
. A fixação de multa diária/astreintes para o caso de a APELADA não cumprir voluntariamente as obrigações de fazer, nos prazos de 15 e 90 dias, fixados em sentença, além da apresentação de relatórios demonstrando todas as ações que serão implementadas para regulamentar o fornecimento de energia elétrica, devendo ser intimada pessoalmente, conforme determina a Súmula 410 do STJ.

iii
.
Determinar de forma expressa o reembolso das custas processuais com o perito judicial adiantadas pela APELANTE.

[...] (ID 243884709) [grifo nosso]

No que tange ao pedido recursal para inclusão de perdas e danos após a data do laudo técnico de 17 de junho de 2020
, a recorrente
Cooperfibra
sustenta que
o
laudo técnico
particular
, que fixou o valor de R$ 1.859.978,83
para indenização
, limitou-se a apurar os prejuízos até 17/06/2020, mas a
autora
continuou a sofrer perdas devido ao fornecimento inadequado de energia
pela ré
.

Assim,
postula para que os
novos valores de perdas e danos
sejam apurados em liquidação de sentença.

A apelada Energisa, por sua vez, assevera que
o pedido da
Cooperfibra

caracteriza inovação recursal.

Isso porque, segunda a Energisa, a petição inicial se limitou, quanto ao pedido indenizatório,
ao período
entre
setembro de 2011 a dezembro de 2017,
inclusive
confirmado pelo laudo pericial.

Portanto, ao buscar indenização por períodos posteriores à perícia, a
Cooperfibra

estaria alterando o escopo inicial da lide, o que é vedado pelos princípios do contradi
tório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição
.

Pois bem
.
Ressai da petição inicial da autora que esta postulou pelo seguinte pedido:

[...]

b)
Julgue totalmente procedente a presente ação para
:

(i)
condenar a Ré ao pagamento dos danos materiais, em valor a ser apurado em perícia
;

[...] (ID 243884650, p. 14) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que a autora,
Cooperfibra
, diante da complexidade dos fatos, apresentou
pedido genérico
, o qual é admitido em nosso ordenamento jurídico processual, nos termos do
art. 324, §1º, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º
É lícito, porém, formular pedido genérico
:

I -
nas
ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II -
quando
não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
;

III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se à reconvenção.

[grifo nosso]

Assim, para se determinar as consequências financeiras dos supostos prejuízos sofridos, a autora postulou que fossem apuradas mediante perícia.

E em resposta ao despacho do Juízo
a quo
para que as partes indicassem assistentes técnicos e apresentassem quesitos ao perito judicial nomeado
(ID 243884652, p.
52), verifica-se que o perito judicial respondeu concluindo pela impossibilidade de quantificação das perdas financeiras no período apurado (ID 243884653, p. 251); e a autora, em resposta, acostou aos autos o “Laudo de Interveniência Técnica” particular, produzido por sua assistente técnica (ID 243884653, p. 289) na data de
17 de junho de 2020
, que concluiu:

[...]

Conclusões:

Diante do exposto, conclui-se que
algumas

falhas de energia

decorrem da Energiza
, especialmente das
VTCD’s
que estão fora dos padrões determinados pelo Módulo 8 do PRODIST, destacando-se o montante de
R$ 1.859.978,83
(Um milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos),
decorrentes da manutenção e troca de peças/equipamentos, causados diretamente ou indiretamente pelas perturbações no sistema de suprimento de energia
, e o
valor de
R$27.020,76
(Vinte e Sete Mil, Vente Reais e Setenta e Seis Centavos), decorrentes da margem líquida de prejuízo da produção
, consoante descritivo do cálculo acima.
[...] (ID 243884654, p. e 31) [grifo nosso]

Desse modo, uma vez que se trata de relação jurídica de trato continuado, sucessivo, entre a autora e a ré Energisa, e em razão da peculiaridade e complexidade dos supostos danos materiais, que podem resultar em prejuízos continuados
, não há que se falar em inovação recursal
, uma vez que foi postulado
pedido genérico
, além da circunstância se coadunar com o teor
do art. 491, incisos I, II, e §§, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico,
a decisão definirá
desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,

salvo quando
:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º
Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação
.

§ 2º O disposto no
caput
também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
EXTENSÃO DO DANO. POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 491, II E § 1º NCPC
.

1. A reparação do dano material depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, podendo-se, é claro, relegar à liquidação, quando for o caso, a extensão desse dano, particularidade esta que, a toda evidência, não elide a parte requerente de demonstrar os elementos constitutivos do seu direito
( CPC
, artigo 373, inciso I).

2. O CPC/2015 inovou no seu art. 491, II, trazendo a possibilidade de, mesmo em demandas com pedido certo e determinado, a condenação poder ser genérica, em razão da apuração do montante devido que, nesse caso, depende da produção de prova pericial que é excessivamente onerosa. Cabível, portanto, a quantificação da indenização na fase de liquidação de sentença. 3. Conclui-se pela prescindibilidade da prova pericial para constatar a existência do dano e do dever dos apelados de indenizar os apelantes pelo dano material sofrido, a ser quantificado na fase de liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 20160111121243 DF 0032276-56.2016.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
18/07/
2018 .
Pág.: 404/457) [grifo nosso]

Assim, o pedido recursal em exame, concernente à apuração em liquidação de sentença,
deve ser
conhecido
e a preliminar, suscitada pela Energisa, rejeitada
. Porém, assevera-se que,
quanto ao
provimento ou não
do referido pedido da
Cooperfibra
, dependerá do exame do mérito que mais adiante será realizado
.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Da
s peculiaridades do sistema elétrico e da impossibilidade de fornecimento de energia de modo ininterrupto
(
Apelação Cível da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
)

A apelante Energisa sustenta
que a sentença impôs uma obrigação de fornecimento ininterrupto de energia elétrica
em favor da

Cooperfibra
, o que
, segundo a recorrente, seria
tecnicamente
impossível e juridicamente inadequado, uma vez que a legislação e as normas regulatórias da ANEEL não exigem tal fornecimento sem interrupções.

Nesse sentido, assevera que a
legislação aplicável, como a Lei nº 8.987/95 e as resoluções da ANEEL, permite
interrupções programadas para manutenção da rede elétrica
e

preveem
a possibilidade de interrupções decorrentes de situações emergenciais, como tempestades ou falhas técnicas.

A
ssim, a
Energisa destacou que os consumidores devem estar cientes dessas possíveis interrupções e se preparar adequadamente, especialmente em processos produtivos contínuos, como o da
Cooperfibra
.

Argumenta que as obrigações de fazer impostas pela sentença, como a instalação de medidor de qualidade de energia e a apresentação de relatórios mensais, não estão previstas nas normas da ANEEL e não podem ser exigidas da concessionária.

Ademais, a Energisa alega que as variações de tensão de curta duração (VTCD) que impactaram a produção da
Cooperfibra
ocorreram devido
à
falhas nas próprias instalações internas da autora, e não por problemas no fornecimento de energia.

Assevera que foi instalado um medidor de qualidade de energia nas dependências da
Cooperfibra
, que não teria detectado irregularidades no fornecimento de energia pela concessionária.

Assim, reforça
que os problemas foram causados por falhas no maquinário da
Cooperf
ibra
e pela
ausência de manutenção adequada das instalações internas.

Além disso, destaca que o laudo pericial indicou que a
Cooperfibra
não seguiu as recomendações técnicas fornecidas pela Energisa para ajustar seus equipamentos e minimizar as oscilações de tensão.

Desse modo, a
ora
apelante postula pela
reforma da sentença para afastar a obrigação de fornecer energia elétrica
,
de forma ininterrupta
, à Cooperativa autora.

A apelada
Cooperfibra
, por sua vez,
argumenta que a Energisa deve fornecer energia elétrica de forma contínua e estável, conforme previsto pela legislação e regulamentos da ANEEL.

Nesse sentido, destaca que o
fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial
e
que deve atender aos padrões de continuidade, regularidade e qualidade.

Destaca
que, o
laudo pericial demonstrou que ocorreram 948 perturbações no fornecimento de energia durante o período em questão, incluindo afundamentos e variações de tensão de curta duração (VTCD).

A
a
pelada

Cooperfibra
sustenta, ainda, que
não busca impedir interrupções ocasionais por razões de manutenção ou eventos imprevisíveis, mas exige que a qualidade e regularidade no fornecimento sejam garantidas, conforme os parâmetros estabelecidos pela ANEEL.

Ressalta que, as obrigações impostas, como a instalação de medidores de qualidade de energia e a apresentação de relatórios mensais, estão em conformidade com as normas da ANEEL e são necessárias para monitorar e assegurar a qualidade do fornecimento de energia

Desse modo, a recorrida pugna pela m
anutenção da
sentença
que impôs à Energisa a obrigação de f
azer,
inclusive com a implementação das medidas necessárias para corrigir as falhas apontadas.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a autora,
Cooperfibra
,
n
o segundo semestre de 2011,

iniciou suas operações na produção de fios de algodão
na z
ona Rural
do Município de
Campo Verde
/
MT.

No entanto,
a
Cooperfibra
sustenta que,
desde o início
de suas
atividades
tem

enfrentado dificuldades com a qualidade do fornecimento de energia elétrica em
sua fábrica,
o

que impactaria de
forma direta
na
sua
produção
e resultaria e
m danos
,
tais como
os por

perdas em função

de atraso na entrega do
s
fio
s
aos clientes
;
cancelamentos de pedidos
;
horas extras

de funcionários
;
consertos de peças e serviços
;
perdas de produção no estoque

intermediário

e desgastes das máquinas (ID 243884650, p. 12).

Assim, i
nsatisfeita com a situação, a
Cooperfibra
sustenta que
passou a monitorar e registrar as oscilações na rede elétrica,
anotando
o número total de oscilações e quedas ocorridas em sua unidade industrial
que,
só
no período entre
setembro de 2011 a dezembro de 2017,
teriam resultado em 687 perturbações no fornecimento de energia elétrica pela Energisa.

Desse modo
, em decorrência
dos
supostos
prejuízos alegados, a autora
ingressou com a ação em exame, em desfavor da Energisa,
com o objetivo de obter tanto a melhoria na qualidade do serviço prestado quanto a compensação por
supostos
danos materiais sofridos.

Assim
, a
Cooperfibra

asseverou
,
em sua
exordial
,

que
o fornecimento de energia elétrica
,
pela requerida
,
estaria aquém dos padrões mínimos de qualidade, caracterizado por oscilações e quedas de energia frequentes, comprometendo diretamente a produção industrial de fios de algodão e danificando os equipamentos utilizados na fábrica.

Nesse sentido, a autora
, em sua inicial,
postulou pelo seguinte pedido:

[...]

(
ii
)
determinar a prestação do serviço de modo estável, adequado e regular;

[...] (ID 243884650, p. 14) [grifo nosso]

D
estaca-se que
a própria Energisa,
e
m resposta às diversas reclamações da
Cooperfibra
sobre a qualidade do fornecimento de energia elétrica, instalou um medidor de qualidade (IMSPQ-700)
,
nas dependências da
autora
, para averiguar os fatos e, d
urante um período de 30 dias,
de outubro a novembro de 2017, o equipamento registrou
3 elevações momentânea
s de tensão, além de 57 quedas momentâneas e 6 quedas temporárias de tensão
.

Ademais, no próprio Relatório de Análise de Reclamação (UC
1512143 – COOPERFIBRAS – Cooperativa dos Cotonicultores – 34,5 KV
) produzido pela
Energisa, a ré afirmou que
a Variação de Tensão de Curta Duração (VTCD) estava fora dos padrões da ANEEL, conforme cita-se:

[...]

Considerando a impossibilidade de não existir interrupção do fornecimento bem como diante do fato de não ser possível o restabelecimento imediato da energia quando de uma ocorrência,
o Poder Concedente (ANEEL) estabelece padrões mínimos definidos de continuidade que são perseguidos por esta distribuidora
.

[...]

9.5 VARIAÇÃO DE TENSÃO DE CURTA DURAÇÃO

Com base na memória de massa obtida do Medidor de Qualidade de Energia IMS PQ700, foi encontrado indicadores de
VTCDs
fora dos padrões definidos pela ANEEL
.

[...]

(ID 243884650, p. 71).

O
Laudo do Perito Judicial
, por sua vez,
concluiu:

[...]

O Laudo em tela tratou do estudo e análise do processo referente à

identificação da origem das perturbações que ocorreram nas instalações da empresa

Cooperfibrafios
, localizada no município de Campo Verde - MT, no período de

2012 a 2017.
Foram apontadas as principais causas ou origens das VTCD, sendo

elas, em sua grande maioria de origem externa às instalações da Unidade

Consumidora
, muito embora no caso em tela não tenham sido encontradas

evidências da possibilidade
da
indústria poder provocar esses afundamentos.

A partir da análise processual e ampla consulta bibliográfica,
foi evidenciado

que variações de tensão de curta duração VTCD, ocorrem, em sua grande maioria,

devido a fenômenos externos aos consumidores
. As causas principais são descargas

atmosféricas,
c
urto-circuitos
e chaveamentos nos sistemas de distribuição e

transmissão. Das referências consultadas evidenciou-se que as VTCD,
também

podem ter origem dentro das instalações dos consumidores, quando da manobra d
e
grandes cargas, particularmente motores. No entanto, essa possibilidade pode ser descartada, no caso em tela, uma vez que existem apenas 03 motores de potência significativa, que, contudo, são acionados com auxílio de inversor, fato que elimina a possibilidade das elevadas correntes de partida e os consequentes afundamentos de tensão. Da mesma forma foi descartada a possibilidade de tratar-se de
curtocircuito
interno, problema com baixíssima possibilidade de ocorrência, uma vez que o cabeamento é feito com cabos isolados e em sua grande maioria com instalação subterrânea
.

[...]

Por último, ressalta-se que, neste documento, foram recomendadas algumas medidas a serem adotadas por ambas as partes, no sentido de realizar o registro preciso das perturbações que venha sofrer a
indústria, tanto com a finalidade de permitir a definição das medidas mitigadoras adequadas
, bem como também, correlacionar as paradas das máquinas com os fenômenos presumidos, desta forma podendo ser atribuído, a partir de dados fidedignos, o nexo de causalidade entre a perturbação ou evento, com o desligamento de equipamentos, mal funcionamento ou queima, a parada do processo produtivo e as perdas financeiras decorrentes.

[...]

(ID 243884653, p. 25
0-25
1)
[grifo nosso]

E n
o que concerne às supracitadas medidas
a serem adotadas pela Energisa
, indicadas pelo Perito Judicial, cita-se:

[...]

·

Reforço da manutenção de cada componente do sistema de distribuição que supre a autora e região,
tais como
poda de arvores, revisão de componentes da rede, estudos termográficos, poda de árvores
[sic]
, verificação do aterramento de todo o sistema
.

·

Manter e ter acessível o registro de eventos que ocorram no sistema de distribuição e transmissão, que poderão ser confrontados com os dados internos do consumidor, a fim de identificar a origem ou causa de dado evento e, assim possibilitar o estabelecimento do nexo causal
.

(ID 243884653, p.
250).
[grifo nosso]

E do
Laudo Pericial Judicial
C
omplementar
, destaca-se:

[...]

Quesito Complementar 1:
Considerando que em vários pontos do laudo e das respostas aos questionamentos, fica evidenciado que o problema das
VTCDs
ocorre externamente a indústria, o
DD. Perito considera que os custos de implantação de tais soluções seriam de responsabilidade da autora ou da demandada
?

[...]

Resposta ao quesito complementar 1:

[...]

Dessa forma, tendo em vista que não foram identificadas causas internas, as origens das perturbações são, portanto, de natureza externa. Assim,
entende-se que as medidas necessárias para mitigar ou eliminar os problemas causadores de VTCD ou outras perturbações são de responsabilidade da demandada
.

[...]

Resoluções dos órgãos reguladores do setor de energia elétrica (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Operador Nacional do

Sistema - ONS), apontam para a
necessidade de que o suprimento de energia elétrica seja feito com padrões mínimos de qualidade para o produto, serviço e atendimento
, conforme detalhadamente explanado no laudo pericial.
Em ocorrendo desconformidades em relação aos indicadores estabelecidos, a adoção de medidas deve ser de responsabilidade da empresa detentora da concessão, de maneira a eliminar ou mitigar as
causas ou fenômenos que impactam os consumidores, evitando ou minimizando desta forma danos de natureza técnica e/ou financeira
.

[...]
(ID
243884654
, p. 107) [grifo nosso]

Assevera-se que o
direito
dos usuários ao serviço público contínuo e adequado
é garantido
pelo art. 175
,
parágrafo único, II e IV, da CF/88;
a
rt. 6º, §§ 1º e 2º
e art. 7º, I, ambos da Lei n.º 8.987/1995; art. 4º, da Lei n.º13.460/2017 e art. 140, §§ 1º e 2º, da revogada Resolução n.º 414/2010 da ANEEL (vigente até 03 de janeiro de 2022) e
ART. 4º, §§ 1º e 2º, da nova Resolução
1.000/2021 da ANEEL
,
in
verbis
:

Constituição Federal

Art. 175.
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I -
o
regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II -
os
direitos dos usuários
;

III - política tarifária;

IV -
a
obrigação de manter serviço adequado
.

Lei n.º 8.987/1995

Art. 6
º

Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
.

§ 1
º

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade
, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2
º
A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço
.

[...]

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários:

I -
receber
serviço adequado
;

[...]

Lei n.º 13.460/2017

Art. 4º
Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade
, transparência e cortesia.

[grifo nosso]

Resolução n.º 414/2010 da ANEEL

Art. 140.
A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado
a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1o
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade
, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o
A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço.

[...] [grifo nosso]

Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL

Art. 4º
A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado
ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1
º

Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade
, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2
º

A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, a melhoria e expansão do serviço
.

[...]

Ademais, para elucidar, cita-se a obrigação
d
e fazer determinada
pela

sentença
objurgada
:

[...]

Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na presente ação para declarar a responsabilidade da Requerida pela ocorrência das variações de tensão de curta duração (VTCD) no fornecimento de energia elétrica à Requerente.

[...]

DETERMINO, ainda, que a Requerida, no prazo de 90 dias,
demonstre nos autos a realização de ações no sentido de garantir o fornecimento adequado de energia elétrica à Requerente, em especial na tensão
contratada de 34,5 KV e com eliminação, ou ao menos mitigação, das ocorrências de afundamento de tensão.

Para tanto,
DETERMINO que a Requerida instale, no prazo de 15 dias, equipamento de medição de qualidade de energia nas instalações da Autora, com juntada dos relatórios mensais nos autos
.

Deverá a Requerida, ainda,
demonstrar nos autos todas as ações que serão implementadas ou já realizadas para garantia da qualidade de energia
.

[...]
(ID 243884698) [grifo nosso]

Desse modo,
não assiste razão
à
apelante Energisa
, uma vez
que
, conforme se extrai da redação
do trecho da sentença supracitado
, não se se está a exigir obrigação de fazer impossível
o
u ilegal
em desfavor da ré, muito menos afastando-se
d
as exceções legais
que permitem a interrupção
do fornecimento dos serviços de energia elétrica.

Nesse sentido, assevera-se que a própria sentença destacou
que não se está
determinando

que se desconsiderem
as exceções à continuidade da prestação dos serviços

previstas em lei, as quais, atualmente, além d
a previsão do

art. 6º,
§3º, I e II e § 4º, da Lei n.º 8.987/1995
, também estão previstas no
art. 4º, §3º, da
nova
Resolução n
º
1.000/2021 da ANEEL
.

Ademais, as obrigações de fazer, determinadas pela sentença, se coadunam com as provas documentais dos autos
, supramencionadas,

as quais
confirmaram a má prestação de serviço essencial por parte da requerida Energisa.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÕES CÍVEIS.
READEQUAÇÃO NOS NÍVEIS DE TENSÃO. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. MULTA. Invertido o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a concessionária de energia não logrou
exito
em demonstrar a correta prestação do serviço público essencial, razão pela qual vai mantida a condenação em obrigação de fazer. Manutenção do prazo fixado em sentença, bem como a multa diária caso descumprida a obrigação.

APELAÇÕES DESPROVIDAS.

(TJ-RS - AC: 50001497020208210026 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 24/11/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)
[grifo nosso]

Por conseguinte, no que concerne às obrigações
de fazer determinadas pela sentença, não assiste razão à apelante Energisa.

Não comprovação dos danos materiais

(Apelação Cível da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.)

A Energisa sustenta, em sua apelação,
que a sentença foi equivocada ao determinar o pagamento de R$ 1.859.978,83 em indenização por danos materiais, já que não houve prova suficiente dos prejuízos alegados pela
Cooperfibra
.

Argumenta que o citado valor indenizatório foi apurado unilateralmente pelo assistente técnico da
Cooperfibra
.

Ademais, sustenta que os relatórios de manutenção das máqu
inas da
Coo
perfibra
não demonstram o nexo causal entre as interrupções de energia e os danos materiais reclamados, sendo apenas manutenções corriqueiras.

Por outro lado, aduz que, caso a sua responsabilidade não seja afastada integralmente, seja reconhecida a culpa concorrente da
Cooperfibra
, que não tomou as medidas necessárias para proteger suas instalações e mitigar os efeitos das variações de tensão, para reduzir proporcionalmente o valor da indenização.

Assim, requer
a reforma da sentença para afastar ou reduzir o valor da indenização, devido à falta de comprovação adequada dos danos materiais.

A
Cooperfibra
, ora apelada, por sua vez,
destaca
que
o laudo pericial foi claro ao apontar que as variações de tensão e os afundamentos de tensão no fornecimento de energia estavam fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL, sendo a Energisa responsável pelas falhas.

A
apelada ressalta
que, embora a Energisa tenha tentado atribuir à cooperativa a responsabilidade por não ter ajustado suas instalações, o problema foi comprovadamente causado antes do ponto de entrega da energia, ou seja, nas linhas da concessionária.

Ademais, a recorrida assevera que a Energisa tentou imputar à autora a responsabilidade pelos problemas de tensão, ao sugerir que as falhas foram causadas por inadequações nas instalações da cooperativa e que ajustes no transformador e nas máquinas poderiam resolver o problema.

Entretanto, reforça que o laudo pericial
confirmou
que as perturbações elétricas ocorreram antes do ponto de entrega de energia.

A
duz que a
proposta da Energisa de mudar o TAP do transformador para 33kV, ao invés dos 34,5kV contratados, poderia, inclusive, causar mais danos ao maquinário da cooperativa, conforme indicado pelo perito judicial.

Pois bem
.
No que tange às provas referentes à quantificação do prejuízo material indenizável, verifica-se que o Laudo Pericial Judicial concluiu pela impossibilidade

de
aferi-la

ao caso em exame, conforme cita-se:

[...]

ANEXO I

Respostas às questões levantadas pela Autora (
Cooperfibrafios
)

[...]

q) Pode-se afirmar que as oscilações de energia elétrica podem acarretar
danos nos componentes eletrônicos das máquinas, especialmente em suas placas eletrônicas
?

Resposta
. O dano a componentes ou equipamentos
pode
ser provocado diretamente pelas perturbações que ocorram na rede. Se ocorrerem elevações de tensão, estas por si próprias
poderão
causar danos, não apenas às
placas eletrônicas
, mas a qualquer componente ou dispositivo sensível, uma vez que
pode
ocorrer “rompimento” do isolamento entre os componentes, provocando
dano
às placas eletrônicas e equipamentos eletroeletrônicos em geral.

De outro lado, no caso de ocorrência de perturbações tipo afundamento de tensão, o risco de dano físico também existe, porém, isto pode ocorrer quando do restabelecimento da tensão, pois ocorrerão sobre correntes, que podem tanto provocar a atuação da proteção do dispositivo ou em casos mais severos provocar o dano físico. Em outras palavras, no primeiro caso ocorre um rompimento da rigidez dielétrica dos elementos internos do dispositivo e no segundo, se não atuar a proteção ocorre a queima por sobrecarga.
Ambas as situações
são indesejáveis e devem ser tratadas com muito cuidado, de forma que a medida preventiva não seja pior do que a própria causa. O mais comum é que dispositivos de Acionamento de Velocidade Variável (no caso inversores), normalmente não sofram danos ao serem submetidos a afundamentos de tensão, sendo possível, no entanto, sofrer desligamentos devido à atuação de relés de subtensão e de sobrecorrente ou à operação indevida de seu sistema de controle, provocando uma interrupção no processo produtivo no qual está inserido.

r) Qual o tempo necessário para reestabelecer a produção normal da indústria após uma perturbação na rede de distribuição de energia?

(sugere-se a utilização de uma parada de um
filatório
, a fim de quantificar as perdas e o tempo gasto para reestabelecer toda a produção).

1. Qual a produção diária da Fiação
Cooperfibra
?

2. E qual seria a redução na produção diária de fios por hora de parada das suas máquinas?

Resposta
.

A determinação precisa do tempo necessário para restabelecer a produção

irá depender do tipo de defeito, se com dano físico de algum equipamento, e outros detalhes para cada situação
. Contudo, por ocasião da visita, conforme mencionado no corpo do Laudo, foi provocado propositalmente o rompimento de um fio numa das máquinas do
filatório
e foi observado que o tempo para realizar a emenda do fio foi de pouco mais de dois minutos, para depois dessa ação retornar à produção. Desta maneira, de forma aproximada, poder-se-ia estimar o tempo necessário para o restabelecimento da operação de todas as máquinas.

1. Quanto à produção diária de fios de algodão pela
Cooperfibrafios
, conforme dados constantes no processo e, ainda, questionamento feito por

ocasião da visita às instalações da Autora, a produção mensal é de aproximadamente 1.000 toneladas de fio de algodão por mês. A partir deste dado, determinou-se a produção diária que é de aproximadamente 33.334 kg de fios de algodão.

2. Considerando a produção de 33.334 kg de fios por dia, a perda de produção por hora de paralização seria aproximadamente igual a 1.389 kg de fios de algodão. Desta maneira, por hora de paralização, a produção diária deverá ser reduzida desse valor (1.389 kg).

s) Qual o impacto dos VTCD (variação de tensão de curta duração) registrados no relatório emitido pela Energisa nos componentes eletroeletrônicos dos equipamentos?

Resposta
. O relatório da Energisa apresenta a análise realizada dos dados

registrados da energia elétrica no período de um mês (11//10 a 10/11/2017),

englobando grandezas as de regime permanente e transitório, em particular as Variações de tensão de Curta Duração – VTCD.
De todos os indicadores

avaliados pela Energisa,
o item referente às VTC
D foi o que presentou não

conformidade, com valor para o indicador determinado na perícia de 2,03
pu
, sendo que o valor de referência estabelecido no PRODIST/ANEEL, para

consumidores com o perfil da
Cooperfibrafios
, deve ser da ordem de 1
pu
.

Os efeitos deste tipo de perturbação (VTCD) para equipamentos eletrônicos em geral é concreto e foi constatado por meio de diversas pesquisas
realizadas pela comunidade nacional e internacional, conforme documentado no corpo do Laudo Pericial.

Focando apenas as variações do valor eficaz (RMS) da tensão de suprimento, que é a perturbação mais frequente,
a mesma
pode alcançar valores acima da tensão nominal ou abaixo deste valor. Valores acima do valor nominal e dentro de percentual pequeno (até 6%) não devem provocar anormalidade e nem danos físicos para os equipamentos. Para valores acima desse percentual das elevações de tensão, como são denominadas, pode ocorrer dano físico a partes dos sistemas ou ao equipamento como um todo. Esta situação, no entanto, é pouco frequente e não tem sido objeto de questionamento por parte da autora e nem detectados na medição levantada pela Energisa.

Desta forma, a questão que merece a atenção neste caso são os afundamentos de tensão, que são diminuições do valor eficaz da tensão de

suprimento entre 90% e 10% da tensão nominal e as interrupções de tensão que compreende valores de tensão entre 10% e 0% da tensão de suprimento (ou nominal se este valor for atingido).

Os impactos sobre os equipamentos ou processos são distintos, dependendo da severidade da perturbação (magnitude e duração),
podendo

provocar a queima dos equipamentos, mau funcionamento ou desligamento.
De outro lado, a tecnologia utilizada nos equipamentos é de importância, pois alguns apresentam uma maior robustez e em consequência maior suportabilidade.

No caso particular de inversores de frequência, equipamentos largamente utilizados no setor industrial (e pela
Cooperfibrafios
), estudos experimentais no Brasil e outros países do mundo, constataram que afundamentos de tensão a partir de 70% da tensão da tensão nominal, provocam mau funcionamento, desligamento ou queima.

t)
Quais as consequências das oscilações de energia
n
os equipamentos elétricos e eletrônicos de alto valor utilizados pela Autora?

Resposta
. Conforme já mencionado,
os consequências
das “oscilações” de energia sobre equipamentos pode levar a mal funcionamento, desligamento e em casos mais severos a dano físico, parcial ou total
.
Cada situação é um caso particular
, tanto do ponto de vista dos equipamentos em si, que apresentam sensibilidades distintas, como também das perturbações da rede que também podem apresentar características diversas.

u)
Qual o custo aproximado de manutenção dos equipamentos abaixo listados
?

Resposta.
Não é possível responder a esta pergunta
, pois conforme dito anteriormente, para cada perturbação na energia de suprimento, ocorre uma

resposta, normalmente distinta, de cada equipamento. O impacto, portanto, será distinto, mais ainda se considerada a grande variedade dos equipamentos listados, alguns dos quais quiçá sequer apresentem sensibilidade a um determinado evento, enquanto outros apresentarão algum tipo de
mal funcionamento
.

v)
E qual o custo aproximado de conserto dos equipamentos
infraenumerados
, em caso de oscilação ou queda de energia?

Resposta. A exemplo da questão anterior,
também não é possível responder a esta pergunta, pelos mesmos motivos
levantados nesse quesito
.

(ID 243884653, p. 268-272) [grifo nosso]

[...]

11. Considerações Finais

O Laudo em tela tratou do estudo e análise do processo referente à identificação da origem das perturbações que ocorreram nas instalações da empresa
Cooperfibrafios
, localizada no município de Campo Verde - MT, no período de 2012 a 2017. Foram apontadas as principais causas ou origens das VTCD, sendo elas, em sua grande maioria de origem externa às instalações da Unidade Consumidora, muito embora no caso em tela não tenham sido encontradas evidências da possibilidade
da
indústria poder provocar esses afundamentos.

[...]

Quanto aos aspectos dos custos de manutenção de equipamentos, bem como as perdas financeiras
decorrentes da parada de máquinas e processos, não foi efetuada a quantificação
dos mesmos
, sobretudo, dada a necessidade de se ter em mãos maiores e mais precisos dados sobre os fatos. Da mesma foram, sentiu-se a ausência de laudo, à época, que apontasse o dano ou tipo de dano sofrido pelo equipamento e a causa do ́dano, uma vez que diversas partes podem sofrer avarias.

Estas observações aplicam-se a
quaisquer equipamento
, e particularmente, aos inversores de frequência, fatores, portanto, que resultariam em custos também diferenciados
.

[...] (ID 243884653, p. 251) [grifo nosso]

Assim
, conforme asseverado pelo Perito Judicial, não havia provas, no caso em exame, para se aferir e quantificar o suposto dano sofrido pela autora,

Cooperfibra
.

Por outro lado,
em decorrência da resposta negativa do Perito Judicial,

verifica-se que a
Cooperfibra
, quanto à quantificação financeira dos danos, juntou aos autos o já mencionado “Laudo de Interveniência Técnica” particular, produzido por sua assistente técnica (ID 243884653, p. 289) na data de 17 de junho de 2020, do qual se destaca
m
as seguintes informações e conclusões:

LAUDO DE INTERVENIÊNCIA TÉCNICA

[...]

DATA DA REALIZAÇÃO: 17 DE JUNHO DE 2020

[...]

No dia
21 de novembro de 2019
foi realizada uma visita técnica às instalações, com objetivo de verificar “in loco”, as condições das instalações, de manutenção e de operação, para, desta forma poder responder aos quesitos levantados, bem como para emitir parecer a respeito destes itens.
Estavam presentes o perito de juízo, assim como representantes da autora COOPERFIBRA - Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde e da demandada Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

[...] (ID 243884653, p. 289-291) [grifo nosso]

Ao verificar
todos os balanço

[sic]
de compra de energia elétrica a economia gerada pelas falhas no sistema de suprimento de energia
, chegamos ao valor de R$ 168.92 (Cento e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), por interrupção de energia. (Preço médio do MWh – R$167,58)
Totalizando um montante líquido de prejuízo de R$27.020,76

(Vinte e Sete Mil, Vente Reais e Setenta e Seis Centavos), por interrupção no sistema de fornecimento de energia.

7. LEVANTAMENTO DE CUSTOS DIRETOS DE MANUTENÇÃO

Abaixo listamos todos os custos diretos e indiretos com equipamentos e manutenção
das máquinas elétricas
em grande parte causados por falhas no sistema de suprimento de energia elétrica
.

[...]

Ao verificar todos os custos envolvidos, direta ou indiretamente causados pelas falhas no sistema de suprimento de energia, chegamos ao valor de
R$ 1.859.978,83
(Um milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos).

[...]

Conclusões:

Diante do exposto, conclui-se que
algumas

falhas de energia

decorrem da Energiza
, especialmente das
VTCD’s
que estão fora dos padrões determinados pelo Módulo 8 do PRODIST, destacando-se o montante de
R$ 1.859.978,83
(Um milhão, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos),
decorrentes da
manutenção e troca de peças/equipamentos
, causados diretamente ou indiretamente pelas perturbações no sistema de suprimento de energia
, e o
valor de
R$27.020,76
(Vinte e Sete Mil, Vente Reais e Setenta e Seis Centavos), decorrentes da margem líquida de prejuízo da produção
, consoante descritivo do cálculo acima.
[...] (ID 243884654, p. e 31) [grifo nosso]

Em que pese a Energisa ter se manifestado nos autos não impugnando
especificamente
o referido Laudo Particular, da defesa da ré, verifica-se que sempre
argumentou pelo afastamento de
qualquer responsabilização e, assim, por consequência, abrangida estaria a respectiva indenização
calculada pelo assistente técnico da autora
.

Ademais, a ausência de impugnação específica do Laudo Particular, pela Energisa, também não seria suficiente a resultar em preclusão ou presunção de veracidade do montante indenizatório
,
quantificado pelo assistente técnico
da requerente,
quando as alegações fo
rem inverossímeis ou contrariarem as provas constantes nos autos, nos termo
s do
s
arts
. 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civi
l,

in
verbis
:

A
rt. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

IV -
as
alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
.

Ocorre que, no caso em exame, primeiramente verifica-se que,
além do suposto montante de
R$ 1.859.978,83
, apontado pelo assistente técnico como
o valor do prejuízo decorrente da
manutenção e troca
de peças e equipamentos da autora, o Laudo Particular também apontou o valor de
R$

27.020,76
, o qual seria resultante da margem líquida de
prejuízo da produção
.

Porém,
a sentença condenou a Energisa apenas ao pagamento da indenização referente aos prejuízos com o maquinário
e, quanto
à não condenação a
o
pagamento do
citado valor de
R$27.020,76,
a
Cooperfibra
não recorreu e, desse modo,
o presente exame recursal se limitará
ao suposto valor
dos prejuízos resultantes trocas de equipamentos, peças e manutenção
.

Em que pese o assistente técnico ter indicado o valor de R$ 1.859.978,83, constata-se que
a indicação
não
está associada à

prova documental e, assim, verifica-se nos autos que o Perito Particular apenas elaborou uma tabela com uma lista de dezenas de
supostos maquinários
e peças
, com respectiva
quantidade
e
valores
, para ilustrar os
supostos prejuízos
financeiros
da autora
.

Para elucidar, cita-se trecho da referida tabela produzida pelo assistente técnico
, da qual não há menção
às
datas, notas fiscais de

c
o
m
p
r
a
s
,

n
o
t
a
s

f
i
s
c
a
i
s

d
e

p r e s t a ç õ e s

d
e

s e r v i ç o s
, comprovação das quantidades citadas

o
u

o
u
tros dados essenciais
:

(ID 243884654, p. e 31)

Posteriormente, em 13 de dezembro de 2022, a autora juntou aos autos uma série de
recibos de prestação de serviços que teriam sido realizados pela empresa
Trützschler
,
no período entre 2013 e 2
018, com diversos valores
, dos quais, além de não ser possível relacionar com a tabela supracitada do Laudo Particular, não indicam que os diversos serviços, inclusi
ve de montagens de peças e equipamentos, tenham sido necessários em decorrência
de
danos de responsabilidade da Energisa (ID 243884688).

Desse modo, constata-se, também, que a autora
Cooperfibra
não se desincumbiu de seu ônus probante, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se julgados desta
egrégia

Quinta Câmara de Direito Privado
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR –
DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA –
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo procede o seu julgamento.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios
.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

(N.U 1018893-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 24/10/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OSCILAÇÕES NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação regressiva proposta por HDI Seguros S/A contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.,
visando o ressarcimento de R$ 11.715,53 por danos causados a equipamento elétrico de empresa segurada, devido a supostas oscilações de energia elétrica
. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal entre as oscilações de energia e o dano causado ao equipamento elétrico.

III. Razões de decidir

3. Os laudos anexados à inicial são superficiais e não possuem a qualificação técnica exigida para tal documentação, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e o dano ao equipamento.

4. Ademais, o equipamento foi reparado ou descartado, impossibilitando a realização de prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Inversão
dos
ônus sucumbenciais. Tese de julgamento:

“1.
Laudo técnico unilateral, superficial
e sem qualificação técnica não é suficiente para comprovar o nexo causal entre dano elétrico e falha no fornecimento de energia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.º 10228185620198110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021.

(N.U 1032182-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 22/10/2024)
[grifo nosso]

Assim, em que pese a comprovação das oscilações e interrupções do fornecimento de energia elétrica, de responsabilidade da Energisa,
que impõe a manutenção da obrigação de fazer determinada em sentença,

o prejuízo financeiro
, por outro lado,
não restou comprovado nos autos
, não só pelo fato do valor de R$ 1.859.978,83 estar baseado em Laudo Técnico particular e unilateral, mas também por inexistir a mínima documentação comprobatória quanto ao citado
quantum
do prejuízo financeiro suportado pela
Cooperfibra
.

Da indenização dos danos sofridos após a realização da perícia judicial: procedimento de liquidação de sentença após 17 de junho de 2020

(Apelação Cível da
C
ooperfibra

F
ios
C
ooperativa
A
groindustrial
)

Conforme já asseverado, a
Cooperfibra
busca reformar a sentença para que os prejuízos posteriores à 17 de junho de 2020, após a perícia judicial, sejam apurados em sede de liquidação de sentença.

Em que pese o pedido
poder ser conhecido
, uma vez que

não se trata de inovação recursal
, assevera-se que,
no mérito, pelos fundamentos acima já expostos, não deve ser provido
.

Isso porque, com fulcro no
art. 373, I, do Código de Processo Civil
,
na jurisprudência já supracitada
e após minucioso exame das provas constantes dos autos, especialmente o Laudo Pericial Judicial, além da insuficiência d
o supracitado Parecer Técnico do assistente particular da autora, não restou comprovado que os alegados prejuízos financeiros teriam sido causados, nem que os valores apontados seriam resultantes de atos ou omissõ
es por parte da Energisa.

Desse modo,
não há que falar em apuração do dano remanescente por liquidação de sentença se
os pedidos de condenação pecuniária, da inicial, devem ser julgados improcedentes
.

4.
Das medidas para melhorias determinadas em sentença: fixação de astreintes

(Apelação Cível da
C
ooperfibra

F
ios
C
ooperativa
A
groindustrial
)

A
Cooperfibra
postula, em sua apelação, pela fixação de multa diária (astreintes) para garantir o cumprimento das obrigações de fazer impostas à Energisa.

Assevera que a
sentença determinou diversas ações à Energisa para regularizar o fornecimento de energia, incluindo a garantia de fornecimento adequado na tensão de 34,5 KV, redução das variações de tensão de curta duração (VTCD), instalação de medidores de qualidade de energia e apresentação de relatórios mensais.

Entretanto,
aduz que
não houve previsão de multa para o
caso de
descumprimento dessas obrigações.

Assim, ressalta que a
ausência de penalidade permite que a Energisa desconsidere os prazos e compromissos, o que já teria ocorrido, pois
, segundo a recorrente
Cooperfibra
,
não houve melhoria no fornecimento desde a sentença.

Desse modo, a
Cooperfibra
postula pela reforma da sentença, para incluir a fixação de multa diária, caso a Energisa não cumpra voluntariamente as obrigações de fazer nos prazos estipulados, com base nos
arts
. 536 e 537 do CPC, para compelir a regularização do fornecimento.

A Energisa, por sua vez,
argumenta que não cabe a fixação de astreintes (multa diária) para
o
cumprimento das obrigações de fazer.

Ademais, assevera que, com base no art. 1.012 do CPC, a apelação possui efeito suspensivo, o que impede que a sentença produza efeitos antes do trânsito em julgado, salvo em hipóteses específicas que não se aplicam ao caso.

Dessa forma, a Energisa sustenta que, enquanto o recurso de apelação estiver pendente de julgamento, as obrigações de fazer determinadas pela sentença não são exigíveis.

Pois bem
.
Verifica-se que a
Cooperfibra
postula pela reforma da sentença para a inserção de astreintes à determinação da obrigação de fazer, nestes termos:

[...]

ii
.
A fixação de multa diária/astreintes para o caso de a APELADA não cumprir
voluntariamente as obrigações de fazer, nos prazos de 15 e 90 dias, fixados em
sentença
, além da apresentação de relatórios demonstrando todas as ações que
serão implementadas para regulamentar o fornecimento de energia elétrica,
devendo ser intimada pessoalmente, conforme determina a Súmula 410 do STJ.

[...] (ID 243884709, p. 07)

Primeiramente, assevera-se que não é possível fi
x
ar astreintes, em sede recursal, com força
"
ex

tunc
”
, sob pena de violação à segurança jurídica e à irretro
atividade geral prevista
s
no
art.
5º, XXXVI, da CF/88
e
art.
6º da LINDB
e
,
ademais,
a multa cominatória não tem caráter reparatório, uma vez que tem p
or função coagir o cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO.
MULTA COM EFEITOS "EX NUNC". SEM APLICAÇÃO RETROATIVA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. A discussão a respeito das astreintes fixadas como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação judicial não se submete a regime de preclusão.
A multa cominatória (astreintes) não possui caráter reparatório, destinando-se exclusivamente a coagir o cumprimento de decisão judicial, daí porque possui efeitos apenas futuros ("
ex
nunc"), a partir da data em que proferida, não se admitindo a aplicação retroativa
. Caso em que a multa pretendida pela Agravada carece de exigibilidade, uma vez que o montante apurado no processo de execução decorre da incidência retroativa da cominação, sem respaldo jurídico. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Decisão reformada. Agravo provido.

(TJ-BA - AI: 00129613620158050000, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020) [grifo nosso]

Além disso, conforme asseverado pela Energisa, os prazos, para o cumprimento da obrigação de fazer em exame, es
tão suspensos
em decorrência da interposição
do Recurso de Apelação, nos termos do
art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil
,

e não há
, no caso em exame,

postul
ação de tutela provisória de urgência a fim de afastar a regra do citado dispositivo, conforme cita-se:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

VI -
decreta
a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

[...] [grifo nosso]

Assim,
ocorrendo
eventual reforma da sentença para acréscimo das
postuladas
astreintes
,
deverá
ser observada, p
ar
a os efeitos da multa, o início da contagem dos prazos a partir da
data da publicação do Acórdão,
para efeitos de cumprimento provisório da sentença,
quando não obtido o efeito suspensivo

em
eventuais recursos interpostos aos Tribunais superiores
,
com fulcro no
art. 536,
caput
e § 1º
e 537,
caput
,
do Código de Processo Civi
l
,
in
v
erbis
:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer
ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no
caput,

o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]
[grifo nosso]

Pois bem.
N
o caso em exame, verifica-se que a ora apelada, Energisa,
não contesta o fato alegado pela
Cooperfibra
,
qual seja, o
de que até então a obrigação de fazer, determinada pelo Juízo
a quo
, não foi cumprida pela distribuidora de energia elétrica
.

Ademais
,
com fulcro nos supracitados artigos do Código de Processo Civil e nos
princípios da eficiência, razoabilidade e p
roporcionalidade previstos no art. 8º
do mesmo Código, verifica-se que
a reforma da sentença, para a inserção de astreintes por dia de descumprimento da obrigação de fazer, é medida que irá conferir maior efetividade ao cumprimento da
decisão
, caso
esta

egrégia
Câmara entenda por manter a respectiva determinação.

Desse modo, entendo razoável e proporcional a reforma da sentença para o acrésci
mo da multa cominatória, por dia de atraso, n
o montante diário de
R$
1.000

(
mil
reais)
, com limite máximo até o teto de
R$
50.000

(
cinquenta
mil reais)
, observando-se o
s prazos determinados na decisão recorri
da, bem como o termo inicial, qual seja, a partir
da
publicação do Acórdão
destas apelações
, caso não se obten
ha a suspensão de efeitos em eventual recurso posterior.

5
.
Do ressarcimento das custas com honorários periciais

(Apelação Cível da
C
ooperfibra

F
ios
C
ooperativa
A
groindustrial
)

A
Cooperfibra
, em seu recurso de apelação cível, pede que a sentença seja reformada para incluir expressamente o ressarcimento dos honorários periciais antecipados por ela, uma vez que
a
sentença apenas condenou a Energisa ao pagamento d
e
custas e honorários sucumbenciais
, não se referindo às despesas
.

Assevera que o Código de Processo Civil e a jurisprudência asseguram que, além das custas processuais, o reembolso dos valores de despesas
,
adiantados pela parte vencedora
,
deve ser incluído.

Pois bem.
Uma vez que
a apelação da Energisa foi provida para reformar a sentença e afastar a condenação, há sucumbência recíproca e, por conseguinte, o pedido da apelada deve ser parcialmente provido, uma vez que a condenação
ao pagamento das verbas periciais deverá ser
partilhada
entre as partes, com fulcro no
s

art
s
. 8
2, §2º e 8
6,
caput
, do Código de Processo Civil
:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 2º
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

[...]

A
rt
. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADO - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - S
UCUMBÊNCIA – RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712
AgR
).

Suficientes os laudos periciais e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

A regra da sucumbência recíproca determinada no “caput” do artigo 86 do CPC prevê que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais
, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo (TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

(N.U 1025102-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso
interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para reformar a sentença a fim de afastar a condenação indenizatória
;
e conheço do recurso interposto por
Cooperfibra
Fios Cooperativa Agroindustrial (
Agrofibra
) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para acrescentar a multa cominatória, em caso de descumprimento
das obrigações de fazer determinadas pela sentença, a partir do término do efeito suspensivo dessas ap
elações, no montante de R$
1.000,00

por dia
de atraso
, limi
tada ao teto de R$
50.000,00
,
e
para
acrescer a condenação e
m
despesas processuais, a serem
repartidas, em partes iguais,
entre
a
autora e a requerida
.

Por fim, nos termos do
s
arts
. 85 e 86,
caput
, do Código de Processo Civil, inverto e re
manejo os ônus sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca, para
a distribuição proporcional em 50% para cada parte,
quanto à
s custas, despesas processuais, incluindo honorários periciais, e verba advocatícia fixada em 10% sobre o valor da
causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024